Tribunal: TJES
Processo: 5000222-10.2019.8.08.0068
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000222-10.2019.8.08.0068
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SEIR TAVARES
RECORRIDO: LEVCRED CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA - ME
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5000222-10.2019.8.08.0068

Recorrente: SEIR TAVARES

Recorrido: LEVCRED CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA - ME

Relator: FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da AJG.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO POR COBRANÇA INDEVIDA C/C COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. (1). DA LIDE.
EM SÍNTESE, ADUZ A PARTE AUTORA QUE AO REALIZAR UMA CONSULTA JUNTO AO SEU EXTRATO BANCÁRIO VERIFICOU QUE É DESCONTADO MENSALMENTE UM VALOR NOMINADO “CONTRIBUIÇÃO CONTAG”, NO VALOR DE R$36,00 (TRINTA E SEIS REAIS). TENDO O AUTOR SE DIRIGIDO ATÉ A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NO INTUITO DE ESCLARECER SOBRE QUAL CONTRIBUIÇÃO SE TRATAVA, OBTENDO A INFORMAÇÃO DE QUE DEVERIA ENTRAR EM CONTATO COM A REQUERIDA PARA SOLICITAR O CANCELAMENTO DO REFERIDO DÉBITO.
(2). SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL. (3). RECURSO DA PARTE AUTORA.
AUTOR QUE RECONHECE A ORIGEM DOS DESCONTOS EFETUADOS EM SUA CONTA, BEM COMO QUE AFIRMA JAMAIS TER CONTRATADO O REFERIDO SERVIÇO PRESTADO. NEGÓCIO VICIADO QUANTO A COMPROVAÇÃO DE VONTADE DA PARTE, COM O DEVIDO DIREITO À INFORMAÇÃO. PUGNAÇÃO DE REFORMA DA SENTENÇA, EM BUSCA DA PROCEDÊNCIA DO SEU PLEITO.
(5). CONTRARRAZÕES
LEVCRED.
AUSÊNCIA DE DANO MORAL E MATERIAL. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS IMPUTADOS À RECORRENTE. PLEITO DE MANUTENÇÃO DA SENTENÇA, POR SEUS TERMOS.
(6). MÉRITO. “
CONTRIBUIÇÃO CONTAG
”
.
O AUTOR ADUZ QUE
VERIFICOU NOS SEUS EXTRATOS DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DESCONTOS REALIZADOS PELA RÉ A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO E CONSIGNAÇÃO. AFIRMA QUE NÃO TEM CIÊNCIA DE QUALQUER CONTRATAÇÃO E/OU AUTORIZAÇÃO (ANUÊNCIA) PARA QUE A RÉ REALIZASSE OS REFERIDOS DESCONTOS EM SEUS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS, PORTANTO, AFIRMA SE TRATAREM DE DESCONTOS IRREGULARES.
PRESENTES OS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE, TANTO OS EXTRÍNSECOS, COMO OS INTRÍNSECOS, O RECURSO DEVE SER CONHECIDO.
NO CASO VERTENTE, DIVERSAMENTE DO QUE FORA ALEGADO EM SEDE INICIAL, O REQUERIDO COMPROVA A CONTRATAÇÃO EFETIVADA ENTRE AUTOR E RÉU, O QUE TORNAM VÁLIDOS OS DESCONTOS EFETUADOS MENSALMENTE NA CONTA DO REQUERENTE. ASSIM, ANTE A COMPROVADA LEGALIDADE NA CONTRATAÇÃO DEBATIDA, ENTENDO DE FORMA CONSIGNADA COM O
DOUTO
COLEGA DA ORIGEM NO QUE TANGE AO RECONHECIMENTO DA AUSÊNCIA DE ILICITUDE PRATICADA PELO REQUERIDO AO DESCONTAR OS VALORES MENSAIS NA CONTA DO RECORRENTE. ASSIM, TENDO O RÉU CUMPRIDO COM O SEU ÔNUS PROBATÓRIO, ASSISTE RAZÃO AO MESMO QUANTO À ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PRÁTICA INDEVIDA POR SUA PARTE.
(6)
RECURSO AUTOR CONHECIDO E IMPROVIDO.

(7).
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENO A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS BEM COMO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA.
SUSPENSA A EXIGIBILIDADE RECURSAL, ANTE A CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA DEFERIDA À PARTE RECORRENTE.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)